Tribunal: TJBA
Processo: 8058579-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058579-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVID SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO
CO-BRANDED
. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO EM FACE DA COMPANHIA AÉREA PARCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. GESTÃO FINANCEIRA EXCLUSIVA DO BANCO EMISSOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE NÃO DETÉM. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de contrato e indenização por danos morais formulado em face de companhia aérea em razão de dívida vinculada a cartão de crédito de marca compartilhada (
co-branded
). O juízo de origem entendeu que a responsabilidade pela administração do contrato e pela negativação é exclusiva da instituição financeira parceira.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a companhia aérea parceira em programa de fidelidade pode ser compelida a exibir contrato de cartão de crédito administrado por banco e se responde por danos morais decorrentes de tal operação.

III. Razões de decidir 3. Embora a legitimidade passiva seja reconhecida pela teoria da asserção, no mérito verifica-se que a gestão financeira, a emissão do cartão e a custódia dos contratos pertencem exclusivamente à instituição financeira emissora. 4. A companhia aérea parceira não detém posse dos instrumentos contratuais de crédito nem ingerência sobre lançamentos em cadastros de inadimplentes realizados pelo banco, restando impossibilitada de cumprir a obrigação de exibição. 5. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, não há fundamento para a condenação em danos morais ou desvio produtivo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A companhia aérea que apenas empresta sua marca a cartão de crédito
co-branded
e gerencia o programa de pontos não responde pela exibição de contrato ou por danos decorrentes da gestão financeira e negativação efetuadas exclusivamente pelo banco emissor e administrador do cartão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I e art. 85, § 11; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8058579-10.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAVID SANTOS DE JESUS
e como apelado
TRIP SERVICOS DE SUPORTE AEREO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora